Tribunal: STF
Processo: Rcl 48069
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PELA QUAL JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO RECLAMANTE INDEFERIDO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 25.6.2021 por David Douglas Nunes contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.
    2. Em 30.6.2021, julguei procedente a presente reclamação, para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS realizasse, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decidisse como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    3. Em 9.7.2021, a defesa do reclamante protocolizou a Petição/STF n. 70.491/2021, na qual alega que a decisão pela qual julgada procedente a presente reclamação teria sido descumprida, ao argumento de que a autoridade reclamada, intimada da decisão proferida nestes autos, teria designado a audiência de custódia para 13.7.2021, e postula a revogação da prisão. Consta dessa petição:
    “DAVID DOUGLAS NUNES, já devidamente qualificado aos autos da reclamação constitucional em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, juntar a decisão a qual mesmo após oficiada, a juíza da primeira vara criminal da Comarca de Gravataí/RS, não cumpriu a decisão de Vossa Excelência.
    Nesta esteira, ingressou o reclamante com a reclamação constitucional no dia 25 de junho de 2021, solicitada as informações, retornado, julgado parcialmente procedente, para que que fosse oficiada a 1° vara criminal da Comarca de Gravataí/RS, para em 24 horas realizar a solenidade de custódia do reclamante.
    Se junta neste ato, que mesmo após oficiada, a solenidade foi aprazada somente para o dia 13 de julho de 2021, descumprindo assim vossa decisão, neste sentido deve ser reconsiderada a liminar, para que seja conhecida a ilegalidade da prisão, para assim relaxar o flagrante ilegal, ante a não realização da solenidade assim determinada, dentro da decisão da coisa julgada” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Em 30.6.2021, determinei ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS realizasse, de imediato, audiência de custódia, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários. 
    Na Petição/STF n. 70.491/2021, tem-se que a autoridade reclamada designou a audiência de custódia para 13.7.2021, poucos dias após proferida a decisão pela qual julgada procedente a presente reclamação. Descabe, portanto, cogitar-se de descumprimento pela autoridade reclamada. 
    Em 9.7.2021, ao prestar novas informações, a autoridade reclamada, juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS, confirmou a designação da audiência de custódia para o dia 13.7.2021, data mais próxima em razão da disponibilidade desse juízo:
    “(...) Prezada Ministra Cármen Lúcia,
    Assim que tomei ciência da determinação da realização de audiência de custódia pelo STF, agendei a solenidade para a primeira data disponível na minha pauta de audiências, ou seja, para dia 13 de julho, às 17h30.
    Não consegui data anterior, pois estou com diversas audiências aprazadas na 1a Vara Criminal, no Juizado da Infância e Juventude e na 2a Vara Cível, onde estou substituindo.
    Vale ressaltar que a audiência referida foi aprazada na data mais próxima em compatibilidade com a pauta deste Juízo, bem como a disponibilidade do Sistema de Agendamento de Salas (SASV).
    Assim que realizada a audiência de custódia, farei as informações pertinentes ao Supremo Tribunal Federal e à Corregedoria da Justiça do Tribunal de Justiça do RS”.
    5. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF n. 70.491/2021.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora